Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-79.2019.8.11.0044
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000119-79.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contrabando ou descaminho]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANTONIO FILHO PEREIRA DA SILVA - CPF: 596.834.811-91 (APELANTE), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GABRIELA NARDAO - CPF: 031.303.341-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRABANDO DE CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA E NACIONAL (ART. 334-A, §1º, INCISO IV, E §2º DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CONTRABANDO DE MERCADORIA ESTRANGEIRA PROIBIDA PELA LEI BRASILEIRA – SÚMULA 151 DO STJ – IRRELEVÂNCIA DA TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA – CRIME QUE TUTELA INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

A apreensão de cigarros de origem estrangeira com o acusado é suficiente para demonstrar ter havido a prática do crime de contrabando, firmando a competência da Justiça Federal, pois conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime que tutela prioritariamente os interesses da União, a competência para processamento e julgamento de tal ilícito será sempre federal, independente da prova da transnacionalidade da conduta do agente, prevalecendo o entendimento da Súmula 151 do STJ.

Declínio de competência, de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Antonio Filho Pereira da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000119-79.2019.8.11.0044, cód. 94684, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 334-A, §1º, inciso IV, e §2º do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, que devem ser definidas pelo juízo da execução.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição do apelante,
sob o argumento de que
não há provas acerca da prática do delito
, ou,
pelo reconhecimento do erro de proibição
ou da
atipicidade da conduta, ante a sua insignificância.

Sustenta a defesa que o
apelante não introduziu clandestinamente mercadoria de procedência estrangeira para fins comerciais
e sim adquiriu o produto em estabelecimento comercial, como faz prova as notas fiscais acostadas nos autos. Assim, aduz estar provado que o apelante não cometeu os fatos narrados na denúncia, pois não agiu com a vontade livre e consciente de praticar o delito.

Ao invocar o princípio da insignificância, aduz que os cigarros da marca FOX, únicos sem nota fiscal, seriam vendidos no preço máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais); e, ainda, defende ter ficado provado que o réu desconhecia a irregularidade referente à documentação e origem dos produtos, acreditando estar comercializando mercadoria de forma legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 99068019).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 104799483).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA –
EX OFFICIO
)

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, sob o argumento de que não há provas acerca da prática do delito, ou, pelo reconhecimento do erro de proibição ou da atipicidade da conduta, ante a sua insignificância.

No entanto,
submeto à análise da colenda Câmara, matéria preliminar que ora suscito de ofício, de incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do presente feito
.

Em resumo, esclareço que o feito tramitou perante a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, sendo Antonio Filho Pereira da Silva denunciado como incurso nas penas do artigo 334-A, §1º, inciso IV, e §2º do Código Penal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 09 de março de 2016, por volta das 10h00, na cidade de Gaúcha do Norte/MT, o acusado, de maneira livre e consciente, transportava e exibia à venda mercadoria de procedência estrangeira que sabia ser produto de introdução clandestina no território nacional, para fins comerciais.

Segundo a exordial, após a informação de que suposto automóvel, de vidros escuros, comercializava cigarros no Bairro Vila Nova, a Polícia Judiciária Civil daquele município, diligenciou no mencionado local e encontraram no interior de um veículo FORD RANGER, cor prata, dirigido pelo acusado, grande quantidade de cigarros, no montante de 207 pacotes e bebida alcoólica, correspondente a 186 fardos fechados de cerveja ITAIPAVA, oportunidade em que então se procedeu à sua prisão em flagrante.

Na ocasião, os policiais apreenderam 56 (cinquenta e seis) pacotes de cigarros da marca SAN MARINO, 136 (cento e trinta) pacotes de cigarros da marca FOX e 15 (quinze) pacotes de cigarros da marca DERBY, todos vencidos, sem que houvesse documentação legal a comprovar a regular importação das mercadorias, razão pela qual foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal.

Após a instrução processual, o d. Juiz Federal Substituto da 5ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Mato Grosso declinou a competência para processamento e julgamento do feito para a Justiça Estadual Comum, alegando não haver indício de transnacionalidade dos fatos denunciados, razão pela qual os autos foram encaminhados ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, que por sua vez, declarou a incompetência daquele juízo e determinou a remessa ao Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT.

Após ratificados os atos judiciais até então praticados na Justiça Federal, sobreveio a r. sentença (Id. 99068010 - Págs. 1/4), julgando procedente a denúncia, para condenar Antonio Filho Pereira da Silva pela prática do delito previsto no art. 334-A, §1º, inciso IV, e §2º do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, que devem ser definidas pelo juízo da execução.

Conforme se vê da denúncia, está sendo imputado ao réu o crime descrito no art. 334-A, §1º, inciso IV, e §2º do Código Penal, por ter ele, no ano de 2016, transportado e exibido à venda mercadoria de procedência estrangeira que sabia ser produto de introdução clandestina no território nacional, para fins comerciais.

Nestes termos, com base no art. 109, IV da Constituição Federal, em se tratando de apuração de
crime praticado em detrimento de interesse da União e suas entidades, a competência é da Justiça Federal
para processamento e julgamento do feito.

Eis o conteúdo da Súmula n. 151 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 144, § 1º, II da Carta Magna, que não deixam dúvidas acerca da competência da Justiça Federal para julgar casos de contrabando, senão vejamos:

“Súmula 151 do Superior Tribunal de Justiça: A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal do lugar da apreensão dos bens”.

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

§ 1º
A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a:

(...)

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,
o contrabando e o descaminho
, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência
”.

Não se desconhece, conforme exposto na decisão do d. Juiz Federal Substituto da 5ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Mato Grosso, que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça havia se firmado no sentido de exigir inequívoca prova da transnacionalidade da conduta do agente para a configuração do delito de descaminho e contrabando.

Vigorava a Súmula 151 do Superior Tribunal de Justiça, mas em alguns julgamentos da Corte Superior, passou-se a exigir a transnacionalidade da conduta para a fixação da competência da Justiça Federal.

No entanto, a Terceira Seção do Superior Tribunal Justiça, revendo o posicionamento acerca do tema, entendeu pela competência da Justiça Federal
na hipótese de a mercadoria introduzida ilegalmente no território nacional,
situação incontroversa no caso concreto, e se destinava a comercialização, com o novo entendimento esposado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, a competência da justiça federal independe da prova da internacionalidade da conduta do agente, dado a prevalência do
interesse da União advindo da violação a normas federais que visam proteger a saúde pública, regular a livre concorrência no comércio de produtos nacionais, bem como a arrecadação de impostos federais.

Desse modo, desde o julgamento do Conflito de Competência de nº. 159.680/MG, sob a Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não mais subsiste o antigo entendimento, tendo sido pacificada, tanto nos crimes de contrabando, quanto de descaminho, a desnecessidade de indícios da participação do acusado na importação da mercadoria ou do não recolhimento deliberado dos tributos a ela referentes, bastando, como no caso dos autos, o fato de ter sido o agente flagrado, no exercício da atividade comercial, expondo a venda e mantendo em depósito mercadoria proibida pela lei brasileira.

Nesse sentido, os seguintes julgados acerca da nova orientação do Tribunal Superior de Justiça,
verbis:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA E NACIONAL. APREENSÃO. CONTRABANDO. CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA FEDERAL ESTABELECIDA. FALSIFICAÇÃO DE SELOS TRIBUTÁRIOS (ART. 293, § 1.º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). CONEXÃO PROBATÓRIA EVIDENCIADA. OUTROS EVENTUAIS DELITOS CONEXOS. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. SÚMULA N. 122 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.1. A existência de cigarros de origem estrangeira, dentre aqueles apreendidos, é suficiente para demonstrar ter havido a prática do crime de contrabando, firmando a competência da Justiça Federal, ainda que não evidenciado o caráter transnacional da conduta. Precedentes desta Corte Superior. 2. Competência federal que se estende, pela conexão probatória, a eventual crime de falsificação de selos tributários, tipificado no art. 293, § 1.º, inciso I, do Código Penal, independentemente de qual seja o sujeito ativo do tributo a que se refiram, ou a outros possíveis crimes conexos. Inteligência da Súmula n. 122 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO FEDERAL DA 1.ª VARA DE LIMEIRA - SJ/SP, o Suscitado.
(CC 180.476/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 01/09/2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA ESTADUAL. INQUÉRITO POLICIAL. DESCAMINHO. VENDA DE CIGARROS ESTRANGEIROS CUJA IMPORTAÇÃO É PERMITIDA PELA ANVISA, MAS QUE NÃO TÊM NOTA FISCAL. CONDUTA ANTERIOR À LEI 13.008/2014. ART. 334, § 1º, ALÍNEA "D", DO CP. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO INVESTIGADO NO PROCESSO DE INTRODUÇÃO IRREGULAR DA MERCADORIA NO PAÍS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Situação em que o investigado foi flagrado expondo à venda, em sua barraca de comércio informal, cigarros de importação permitida pela ANVISA, sem nota fiscal e sem comprovação de pagamento de imposto de importação. 2. "Embora arrolado no CP entre os crimes contra a administração pública, (o descaminho) atenta contra a ordem tributária, na medida em que se configura pela ilusão do direito ou imposto devido por entrada, saída ou consumo de mercadoria, configurando uma infração penal tributária aduaneira. Em verdade, então, o descaminho é o mais antigo dos crimes contra a ordem tributária" (Baltazar Júnior, José Paulo. Crimes Federais. 10ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Saraiva, 2015, p. 355). 3. "O descaminho, além de causar prejuízos ao erário, afeta de forma substancial as ordens econômica e financeira do País em seus princípios basilares, tais como o da livre concorrência. Por certo que o agente que introduz no mercado bens descaminhados terá larga e ilícita vantagem concorrencial sobre os comerciantes que cumprem integralmente com suas obrigações legais" (Paulsen, Leandro. Crimes Federais. São Paulo: Saraiva, 2017. P. 352). 4. Para que se configure a modalidade de descaminho descrita no caput do art. 334 do Código Penal (iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria) é necessário identificar indícios de que o agente de alguma forma, dolosamente, aderiu e/ou participou do processo de introdução do bem no país sem o recolhimento dos tributos devidos. 5. Entretanto, a lei também equipara ao descaminho a conduta descrita no § 1º, IV, do Código Penal, que atribui a mesma pena a quem "adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos" (Incluído pela Lei nº 4.729, de 14.7.1965). De se ressaltar que a mesma figura foi mantida nos mesmos termos após a alteração trazida pela Lei 13.008/2014. No caso concreto, a despeito de não haver, nos autos, indícios de que o investigado tenha participado da importação da mercadoria e do não recolhimento deliberado dos tributos de importação, o fato de ter sido flagrado, em seu estabelecimento comercial (ainda que informal), vendendo cigarros de origem estrangeira sem nota fiscal pode, em tese, ser equiparado pela lei ao descaminho. 6. Como o descaminho tutela prioritariamente interesses da União, é de se reconhecer a competência da Justiça Federal para conduzir o inquérito policial e, eventualmente, caso seja oferecida denúncia, julgar a ação penal, aplicando-se à hipótese dos autos o disposto no enunciado n. 151 da Súmula desta Corte. 7. Conflito conhecido, a fim de declarar competente para conduzir o presente Inquérito Policial o Juízo suscitante, da Justiça Federal”.

(CC 159.680/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 20/08/2018).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. DISSENSO ACERCA DA NECESSIDADE DE INDÍCIOS DE TRANSNACIONALIDADE NA CONDUTA DO AGENTE PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 151/STJ. ORIENTAÇÃO QUE DEVE PREVALECER, A PAR DE PRECEDENTES RECENTES EM SENTIDO DIVERSO. CRIME QUE TUTELA INTERESSE DA UNIÃO. 1. A jurisprudência desta Corte orientava para a competência da Justiça Federal para o julgamento dos crimes de contrabando e descaminho (Súmula 151/STJ), até que julgado (CC n. 149.750/MS, de 26/4/2017), fundado em conflito que debateu crime diverso (violação de direito autoral), modificou a orientação sedimentada, para limitar a competência federal, no caso de contrabando, às hipóteses em que for constatada a existência de indícios de transnacionalidade na conduta do agente. 2. Consolidada a nova compreensão, sobreveio o julgamento do CC n. 159.680/MG (realizado em 8/8/2018), no qual a Terceira Seção entendeu pela competência federal para o julgamento do crime de descaminho, ainda que inexistentes indícios de transnacionalidade na conduta. 3. Tal orientação, no sentido da desnecessidade de indícios de transnacionalidade, deve prevalecer não só para o crime de descaminho, como também para o delito de contrabando, pois resguarda a segurança jurídica, na medida em que restabelece a jurisprudência tradicional; além do que o crime de contrabando, tal como o delito de descaminho, tutela prioritariamente interesse da União, que é a quem compete privativamente (arts. 21, XXII e 22, VII, ambos da CF) definir os produtos de ingresso proibido no país, além de exercer a fiscalização aduaneira e de fronteira. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, o suscitante”.

(CC 160.748/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 04/10/2018).

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. DEPÓSITO DE CIGARROS ESTRANGEIROS IRREGULARES. FINS COMERCIAIS. IRRELEVÂNCIA DA TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA. CRIME QUE TUTELA INTERESSE DA UNIÃO. SÚMULA N. 151 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O presente conflito negativo de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal - CF. 2. A jurisprudência desta Corte Superior havia se firmado, em 2017, no sentido de exigir inequívoca prova da transnacionalidade da conduta do agente para a configuração do delito de descaminho e contrabando, contudo, recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ, revendo seu posicionamento acerca do tema, entendeu pela competência da Justiça Federal na hipótese de a mercadoria introduzida ilegalmente no território nacional encontrar-se em depósito para fins comerciais, independentemente da prova da internacionalidade da conduta do agente, haja vista o interesse da União advindo da violação a normas federais que visam proteger a saúde pública, regular a livre concorrência no comércio de produtos nacionais, bem como a arrecadação de impostos federais. 3. Em suma, a Terceira Seção desta Corte Superior restabeleceu o prestígio da Súmula n. 151/STJ que, tradicionalmente, já sinalizava pela competência da Justiça Federal nos delitos de contrabando e descaminho. Precedentes: CC 159.680/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 20/08/2018 e CC 160.7448/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/10/2018. 4. No caso concreto, conforme inquérito policial lavrado para apurar possível ocorrência do delito descrito no art. 334, § 1º, "c" do Código Penal - CP, em 9/8/2012, policiais civis apreenderam 24 maços de cigarros da marca WS, 23 maços de cigarros da marca EIGHT e 2 maços de cigarros da marca PALERMO, todos de procedência estrangeira, em estabelecimento comercial localizado no município de Ribeirão Preto. 5. Nesse contexto, à míngua de documentação comprobatória da regularidade da internação da mercadoria no Brasil, está configurado o interesse da União, conforme Súmula n. 151/STJ, sendo irrelevante a averiguação da internacionalidade da conduta do agente delitivo. 6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 7ª Vara Federal de Ribeirão Preto - SJ/SP, o suscitado
”.
(CC 167.795/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 30/10/2019).

Consoante bem pontuado nos julgamentos mencionados, nos termos do art. 21, XXVI e 22, VII, ambos da Constituição Federal, compete privativamente à União definir os produtos de ingresso proibido no País, além de exercer a fiscalização aduaneira e das fronteiras através da Receita Federal e da Polícia Federal.

Desse modo, como o contrabando tutela prioritariamente interesses da União, a competência da Justiça Federal torna-se indiscutível.

Em conclusão, tratando-se de competência absoluta, em razão da matéria, e de índole constitucional, certo é que a matéria não se sujeita à preclusão e deve ser declarada a qualquer momento, em qualquer grau jurisdicional, ainda que de ofício, por ser questão de ordem pública.

Ante o exposto,
em preliminar de ofício,
reconheço a incompetência da Justiça Estadual para julgamento da acusação referente ao crime disposto no art. 334-A, §1º, inciso IV, e §2º do Código Penal, em desfavor de Antonio Filho Pereira da Silva, determinando a remessa dos autos à 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022